Tribunal: STF
Processo: Rcl 57385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte, Betim e Contagem proferido nos Autos nº 5017098-66.2021.8.13.0024. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento.  



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    3. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 06.12.2022 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 14.12.2022. De modo que não é possíve prosseguir na análise pretendida.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator